Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718537-83.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: WELLINGTON MENDES DE CARVALHO, RAQUEL SENA DE CARVALHO AGRAVADO: JOSE ANTONIO NEVES DE MORAES, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL - CNS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por WELLINGTON MENDES DE CARVALHO e RAQUEL SENA DE CARVALHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a existência de repercussão geral da matéria em debate. Alegam, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026